Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712649-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BARBARA D ARC RAINHO ALMEIDA AGRAVADO: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por BÁRBARA D’ARC RAINHO ALMEIDA contra a decisão de ID 151941359, proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela Antecipada de Urgência C/C Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0708738-13.2023.8.07.0016, movida em face de ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA., ora agravada. Na ocasião, o juízo indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora/agravante no sentido de determinar à requerida/agravada o custeio da cirurgia de explante dos implantes mamários, nos seguintes termos: 1. DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo a emenda. Defiro a gratuidade da justiça. A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a arcar com cirurgia de explante dos implantes mamários, sob pena de multa diária, haja vista a constatação de uma contratura capsular. Ocorre que não se vislumbra nos autos o perigo de dano apto a justificar a concessão da medida, pois o relatório médico, a parte de solicitar autorização para a realização do procedimento reparação, não aponta as causas do problema, tampouco aponta que tal procedimento deve ser feito em caráter urgente, a ponto de impedir que a ré exerça o direito à ampla defesa e contraditório. Assim, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. [...] (Grifos no original) A agravante sustenta, nas razões recursais, que estão presentes o perigo da demora e a probabilidade do direito. Defende que a urgência está caracterizada, “[...] haja vista que as próteses defeituosas são uma verdadeira “bomba relógio”, podendo a qualquer momento desencadear danos de natureza e gravidade imensuráveis e irreversíveis [...]”. Argumenta que, Conforme os relatórios médicos (doc. 01 e doc. 02) e exames de imagem acostados aos autos (doc. 03), a urgência e necessidade da cirurgia de explante das próteses de silicone da requerente são evidentes. Aduz que os exames anexados aos autos evidenciam contratura capsular (Baker grau 4), causadora de fortes dores nas mamas, inchaços constantes, dificuldades para dormir e para utilizar sutiã. Afirma que desenvolveu Síndrome Autoimune Induzida por Adjuvantes – ASIA, popularmente conhecida como “doença do silicone”, em razão da qual é indicada a retirada das próteses. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para deferir o custeio integral da cirurgia de explante dos implantes mamários pela agravada e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e confirmar o provimento requerido em caráter liminar (ID 45389707). Preparo não recolhido, haja vista o deferimento da gratuidade da justiça na 1a instância (ID origem 151941359). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, observo que os documentos anexados a este Agravo (IDs 45399609 e 45399610) não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem. Ocorre que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento está adstrito ao acervo probatório à disposição do juízo de origem quando proferiu a decisão impugnada. Assim, se a parte não comprovou o perigo da demora ao formular o pedido de tutela provisória, não pode fazê-lo pela primeira vez no recurso interposto. Incabível, pois, a análise e consideração dos referidos documentos nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Esse é, inclusive, o entendimento adotado por este eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE MAMOPLASTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOCUMENTO NOVO JUNTADO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pretende a agravante, em tutela de urgência de natureza antecipada, a autorização e custeio, pelo plano de saúde da agravada, de procedimentos médicos (reconstrução da mama com prótese e reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo), em razão de complicações (contratura capsular grau 4 com dor e sinais inflamatórios locais) decorrentes de mamoplastia. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese, malgrado possa se vislumbrar a probabilidade do direito vindicado, o relatório médico apresentado pela agravante na ação de origem (ID 52062941) não recomenda expressamente que as cirurgias sejam realizadas com urgência ou sob caráter emergencial, de modo que não vislumbra que estaria a agravante correndo risco de agravamento de sua saúde, ou de vida, caso não seja de pronto realizado o tratamento cirúrgico vindicado. 4. Não se conhece de documento novo juntado com pedido de reconsideração da decisão liminar em grau recursal quando este não foi submetido ao crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Tendo em vista que, ao formular o pedido de tutela de urgência, a agravante deixou de demonstrar o periculum in mora autorizativo da concessão da medida, restou preclusa a oportunidade para tal finalidade, não se admitindo a emenda em sede de pedido de reconsideração ou de agravo de instrumento. 5. Assim, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, revelando-se escorreita a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252061, 07018091720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos de IDs 45399609 e 45399610. Quanto ao mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à obrigatoriedade do custeio da cirurgia pela agravada. Em consulta aos autos de origem, verifico que os documentos médicos anexados pela agravante (exames, orçamentos e relatórios – IDs origem 149823454, 149823456, 149823457, 149823459, 149823460 e 149823461) não mencionam a urgência na realização da cirurgia pretendida. Não se afigura presente, portanto, o perigo de dano. Somada à inexistência de urgência, não é possível aferir a probabilidade do direito nesta etapa processual de análise preliminar. É que a agravante afirma ter realizado cirurgia de implantes mamários em 2014, contudo, relata que os desconfortos sofridos somente se iniciaram em 2022. Outrossim, apesar de tecer considerações a respeito do recall realizado pela agravada em relação aos implantes que poderiam causar câncer, não esclarece se os produtos que adquiriu foram abrangidos por tal medida. Para além disso, muito embora a agravante atribua à agravada a responsabilidade pelo diagnóstico de ASIA e pela contratura muscular nas mamas, em sua petição inicial, trouxe definições que apontam que tais enfermidades decorrem das particularidades de saúde de cada indivíduo. Confira-se: "A contratura é o endurecimento da cápsula que se forma ao redor da prótese. Toda prótese inserida no corpo ocasiona uma reação do organismo, que forma essa cápsula. Seria como uma película ao redor do implante. Essa película, caso sofra um processo de enrijecimento, pode levar a deformidades visuais ou apenas palpáveis", explica Luís Felipe Maatz, cirurgião plástico especialista em reconstrução mamária pelo Hospital Sírio-Libanês (SP), membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e professor colaborador da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Segundo este mesmo especialista, “estima-se que 4% das próteses, durante um período de 10 anos, vão desenvolver algum grau de contratura. Vale lembrar que apenas as contraturas que atingirem graus mais avançados, como 3 ou 4, têm a necessidade de substituição das próteses, pois terão deformidades visíveis ou outros sintomas”. (ID origem 149821637 - Pág. 2 e 3) A Síndrome de Asia – ou Síndrome Autoimune Induzida por Adjuvantes – começou a ganhar repercussão há alguns anos, quando pesquisadores descobriram uma rara doença autoimune, em pacientes que possuem próteses de silicone. Segundo a literatura médica, essa síndrome está ligada à exposição do organismo humano a um agente externo, a prótese de silicone, que provoca uma intensa reação inflamatória anormal no corpo humano, gerando um quadro extenso de sintomas que culminam com o comprometimento da saúde e qualidade de vida da requerente. Em síntese, essa síndrome é compreendida como uma reação autoimune à prótese mamária e o tratamento cirúrgico consiste no explante de silicone, ou seja, a retirada da prótese e da cápsula em uma peça única. (ID origem 149821637 - Pág. 5) Diante desse cenário, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a análise do nexo de causalidade entre a qualidade das próteses implantadas e o quadro de saúde atual da agravante e da responsabilidade da agravada pelo custeio da cirurgia são matérias que dependem de instrução probatória. Assim, a inexistência de provas da urgência do procedimento vindicado somada à incerteza quanto à probabilidade do direito da agravante impedem a concessão da tutela provisória requerida, sem prejuízo de posterior alteração desse entendimento quando do exame do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator